Tribunal: TJES
Processo: 5016690-16.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Regime Previdenciário
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016690-16.2021.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MARIA MADALENA BATISTA DOS SANTOS

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. CÔNJUGE SOB ALEGAÇÃO DE SEPARAÇÃO DE FATO. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. PROVA TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL DEMONSTRANDO A MANUTENÇÃO DA VIDA CONJUGAL. FALECIMENTO DA AUTORA NO CURSO DO PROCESSO. DIREITO ÀS PARCELAS VENCIDAS TRANSMITIDO AOS HERDEIROS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM) contra sentença proferida em ação previdenciária que julgou procedente o pedido de concessão de pensão por morte. No curso do processo, a autora faleceu, tendo sido habilitado o espólio no polo ativo, restrita a análise ao direito às parcelas vencidas do benefício até a data do óbito da requerente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a autora preenchia os requisitos legais para a concessão da pensão por morte como cônjuge sobrevivente; (ii) estabelecer se, com o falecimento da autora no curso da lide, o espólio tem direito ao recebimento das parcelas vencidas do benefício, até a data do óbito da instituidora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência majoritária reconhece que a pensão por morte tem caráter personalíssimo, sendo intransmissível, mas admite a sucessão processual para fins de recebimento das parcelas vencidas antes do óbito da beneficiária, as quais possuem natureza patrimonial e integram o acervo do espólio.

Provas testemunhais e documentais confirmam a manutenção da vida em comum até o óbito do instituidor, incluindo declarações de vizinhos, comprovantes de residência conjunta e a própria certidão de óbito, na qual a autora consta como cônjuge e declarante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A pensão por morte possui natureza personalíssima e é intransmissível, mas as parcelas vencidas antes do óbito do titular do direito são transmissíveis aos herdeiros.

A presunção de dependência econômica do cônjuge sobrevivente somente pode ser afastada por prova robusta de separação de fato.

A manutenção da vida em comum pode ser demonstrada por prova documental e testemunhal, inclusive após crises conjugais pretéritas.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Complementar Estadual nº 282/2004, art. 5º, I e §1º; CPC, arts. 313, I, e 485, IX.

Jurisprudência relevante citada
:
TRF-1, AC nº 10150964320234019999, Rel. Des. Fed. Marcelo Albernaz, j. 03.09.2024;
TRF-4, AC nº 50026586320204047015, Rel. Márcia Vogel Vidal de Oliveira, j. 09.05.2023;
TJES, AI nº 5001295-17.2025.8.08.0000, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. 12.06.2025;
TRF-3, RecInoCiv nº 50184009520224036301, Rel. Fernanda Souza Hutzler, j. 22.06.2023;
TRF-3, ApCiv nº 53046317620204039999, Rel. Silvia Maria Rocha, j. 25.06.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(ID 14391636) contra a sentença (ID 14391635) proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que, nos autos da demanda intitulada de
“ação previdenciária de concessão de pensão por morte com pedido de tutela de urgência antecipada”
, ajuizada por
MARIA MADALENA BATISTA DOS SANTOS
, julgou procedente o pedido para conceder o benefício de pensão por morte.

Nas razões recursais, a parte apelante requer a reforma da sentença atacada, alegando, em síntese, que a autora/apelada não preenchia o requisito de dependência na data do óbito de seu ex-cônjuge. Sustenta que a separação de fato do casal está comprovada por uma ação de alimentos ajuizada pela própria apelada em 2003, na qual ela afirmou ter sido abandonada, o que afastaria o direito ao benefício previdenciário pleiteado.

A parte apelada foi devidamente intimada e apresentou contrarrazões (ID 14391638), pugnando pela manutenção da sentença. Argumenta que, apesar da ação de alimentos anterior, nunca houve separação de fato, tendo o casal convivido até a data do óbito, conforme demonstrado por provas testemunhais e documentais. Afirma, ainda, que a própria percepção de pensão alimentícia já seria suficiente para comprovar a dependência econômica e garantir seu direito à pensão por morte.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre registrar a ocorrência de sucessão processual no polo ativo da demanda.

A presente ação foi originariamente ajuizada por MARIA MADALENA BATISTA DOS SANTOS. Contudo, conforme noticiado nos autos, a autora faleceu no curso da lide, fato este comprovado pela Certidão de Óbito juntada no ID 14391586.

Em razão do falecimento, foi devidamente requerida a habilitação de seus herdeiros, passando o espólio da autora a figurar no polo ativo da relação processual, conforme petição de ID 14391583.

Nestes termos, deixo aqui registrado que o direito ao recebimento mensal do benefício previdenciário possui caráter personalíssimo, sendo, portanto, intransmissível aos herdeiros. Com o óbito da beneficiária, extingue-se o próprio direito à continuidade da prestação.

Por outro lado, o direito ao recebimento das parcelas vencidas e não pagas em vida, ou seja, o crédito referente ao período compreendido entre o termo inicial do benefício e a data do óbito da titular original ostenta natureza patrimonial e, como tal, é plenamente transmissível aos sucessores, integrando o acervo do espólio.

Nesse sentido, a jurisprudência é clara ao distinguir a intransmissibilidade do benefício em si da transmissibilidade dos créditos vencidos em vida pelo titular original, vejamos:

PREVIDENCIÁRIO. EXECUÇÃO. PENSÃO POR MORTE. FALECIMENTO DA PARTE AUTORA NO CURSO DO PROCESSO . NATUREZA PERSONALÍSSIMA DO BENEFÍCIO. INTRANSMISSIBILIDADE AOS SUCESSORES, SALVO QUANTO ÀS PARCELAS VENCIDAS ANTES DO ÓBITO. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. 1 . Apelação interposta por ESPÓLIO DE MARIA ROSALIA DA COSTA em face de sentença, em fase de execução, que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IX, do CPC, afirmando que "O Código de Processo Civil dispõe, expressamente, que se suspende o processo pela morte de qualquer das partes (artigo 313, I), e será extinto no caso em que a ação for considerada intransmissível por disposição legal (artigo 485, IX). 7. Por outro lado, o benefício assistencial trata-se de uma ação intransmissível, conforme o entendimento do Tribunal Regional Federal da 1ª Região".
2 . A demanda foi iniciada com o requerimento, realizado por Maria Rosalia Da Costa, de concessão de pensão por morte em face do falecimento de seu filho, Sr. Eder da Costa Figueiredo, de quem era dependente.
Às fls. 56 e 57, foi concedida, em agosto de 2013, a antecipação de tutela para determinar que o INSS concedesse a pensão por morte à parte autora, com a imediata implantação do benefício . Na petição de fls. 86, foi noticiado o falecimento da parte autora, na data de 02/10/2014. Às fls. 89, foi requerida a habilitação do cônjuge e herdeiro da parte autora, Sr . SEBASTIÃO FERREIRA DE FIGUEIREDO, a qual foi homologada pela decisão de fls. 102, que determinou fosse "retificado o pólo ativo da Ação número 2649-77.2013.811 .0008, código 86852 onde deverá constar ESPÓLIO DE MARIA ROSALIA DA COSTA". 3. A sentença (fls. 116/119) julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando: "( ...) o Requerido à concessão de Pensão por morte à parte autora ESPÓLIO DE MARIA ROSÁLIA DA COSTA, no valor mensal de 01 (um) salário mínimo, incluindo o 13º (décimo terceiro) salário, bem como ao pagamento das parcelas vencidas a partir do requerimento administrativo, acrescidas de correção monetária e juros de mora nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal. Deverá o requerido implantar, no prazo de 30 (trinta) dias da intimação desta sentença, o benefício previdenciário de pensão por morte em favor de ESPÓLIO DE MARIA ROSALIA DA COSTA, sob pena de aplicação de multa diária no valor de RS 500,00 (quinhentos reais)". Opostos embargos de declaração pelo INSS, estes foram acolhidos para "conceder o beneficio de pensão por morte a senhora MARIA ROSALIA DA COSTA, restando nos demais termos inalterados a sentença, permanecendo tal como está lançada". 4 . A procedência do pedido de implementação do benefício de pensão por morte se deu exclusivamente em relação à Sra. MARIA ROSALIA DA COSTA.
As diferenças vencidas até o óbito da pensionista já foram quitadas. A pensão por morte é intransmissível, de modo que não cabe cumprimento de sentença para sua implantação relativamente a período posterior ao óbito da pensionista . 5. Caso em que a coisa julgada, ao acolher o pedido em favor do espólio de Maria Rosalia da Costa, não respalda a continuidade do pagamento de pensão por morte em período posterior ao óbito da pensionista.
O título judicial deve ser interpretado em seu conjunto e com razoabilidade. 6 . Apelação não provida. (TRF-1 - (AC): 10150964320234019999, Relator.: DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO ALBERNAZ, Data de Julgamento: 03/09/2024, PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: PJe 03/09/2024 PAG PJe 03/09/2024 PAG)

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO TITULAR. LEGITIMIDADE DA DEPENDENTE HABILITADA À PENSÃO POR MORTE PARA POSTULAR PARCELAS VENCIDAS DE BENEFÍCIO DEVIDO AO INSTITUIDOR FALECIDO . TUTELA ESPECÍFICA.
1. Os sucessores do segurado falecido têm legitimidade ativa para postular em juízo o pagamento de valores referentes a benefício previdenciário que o de cujus havia previamente requerido na via administrativa.
Precedentes . 2. O direito de requerer ao INSS a concessão de benefício previdenciário é personalíssimo.
Não se confunde, todavia, o direito ao benefício em si com o direito a valores que o segurado deveria ter recebido em vida caso a Administração houvesse deferido o benefício antes postulado pelo próprio segurado.
Diante do indeferimento ou cancelamento indevido, a obrigação assume natureza puramente econômica, e, portanto, transmissível, uma vez que o direito integrou-se ao patrimônio do falecido . 3. Tem a dependente habilitada à pensão por morte do companheiro legitimidade para postular as parcelas vencidas da aposentadoria devida ao instituidor e negada pelo INSS, inclusive para fazer prova de que o segurado fazia jus ao benefício. 4. Reconhecido o direito da parte, impõe-se a determinação para a imediata implantação do benefício, nos termos do art . 497 do CPC.(TRF-4 - AC: 50026586320204047015 PR, Relator.: MÁRCIA VOGEL VIDAL DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 09/05/2023, 10ª Turma)

Posto isto, deixo claro que a análise do mérito se restringe a definir se a autora fazia jus ao recebimento da pensão por morte e, por consequência, conferir ao seu espólio o direito à percepção de valores que seriam devidos a ela, desde a data do requerimento administrativo até a data de seu falecimento (05/12/2021 - ID. 14391586), não cabendo, evidentemente, a implantação do benefício em nome do espólio para período posterior ao óbito da pensionista.

Para a análise de tal ponto, faz-se necessária uma melhor contextualização dos fatos postos no presente processo.

Assim sendo, consigno que o ponto fulcral da recusa administrativa e da tese de defesa do IPAJM é a alegação de que o casal estaria separado de fato há muitos anos, o que afastaria a constância do casamento exigida pela legislação previdenciária como requisito para a pensão.

A principal prova apresentada pela autarquia para sustentar essa alegação é a Ação de Alimentos ajuizada pela autora em julho de 2003, sob o nº 0509983-57.2003.8.08.0035.

Naquela ação, a autora afirmou que
"O suplicado abandonou a suplicante [...] tendo o suplicado trocado a suplicante por outra muito jovem de idade"
. Essa afirmação, feita em juízo, é tratada pela parte apelante como uma confissão da ruptura definitiva da vida em comum.

Em contrapartida, a autora, na presente demanda, construiu uma narrativa fática distinta, sustentando que, apesar daquela crise conjugal em 2003, motivada pelo alcoolismo do marido que o levava a negligenciar o sustento do lar, a vida em comum foi restabelecida e mantida até o falecimento do servidor.

Para comprovar essa versão dos fatos, a autora apresentou um conjunto probatório diversificado.

Primeiramente, juntou declarações de testemunhas, como vizinhos e conhecidos do casal (ID 14391537), que foram uníssonas em afirmar que Maria Madalena e Pedro Celestino residiam juntos, na mesma casa, e se apresentavam socialmente como marido e mulher até os últimos dias de vida dele.

Adicionalmente, foram anexados comprovantes de residência em comum (ID 14391538), notadamente faturas de energia elétrica, que indicam o mesmo endereço para ambos os cônjuges.

Reforçando a tese da manutenção do vínculo, a Certidão de Óbito (ID 14390625) qualifica o falecido como "casado" com a Sra. Maria Madalena, que, por sua vez, figura como a declarante do óbito, um ato que usualmente é praticado por familiares próximos e que denota a continuidade da relação familiar.

Neste contexto, me inclino a reconhecer, assim como fez o Juízo
a quo
, que a autora e o Sr. Pedro mantinham uma relação conjugal.

Inclusive, consigno que este Egrégio Tribunal de Justiça, em caso análogo, já se manifestou no sentido de que deve-se observar a realidade fática do casal no momento do óbito, para fins de se decidir sobre a existência ou não da relação conjugal. Nesse sentido:

EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENSÃO POR MORTE. UNIÃO ESTÁVEL. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. ALEGAÇÃO DE SEPARAÇÃO DE FATO. INEXISTÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. RECURSO DESPROVIDO. 1.A cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada. Por consequência, não cabe a este Juízo ad quem apreciar pela primeira vez a alegação de ilegitimidade para a causa, mesmo que essa tenha natureza de ordem pública, sob pena de supressão de instância e, consequentemente, de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Precedentes. 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a autora faz jus ao recebimento da pensão por morte com base em união estável presumida à época do falecimento do segurado; (ii) estabelecer se a alegada separação de fato configura causa suficiente para afastar a qualidade de dependente previdenciária. 3. A legislação aplicável ao caso é aquela vigente na data do óbito do segurado, conforme estabelece o princípio do tempus regit actum, consolidado na Súmula nº 340 do STJ.
4. A Lei Complementar Estadual nº 282/2004 prevê a concessão de pensão por morte ao cônjuge ou convivente na constância da união estável, presumindo-se a dependência econômica nessas hipóteses. A mesma norma estabelece que a separação de fato pode implicar a perda da qualidade de dependente, sendo necessário, contudo, prova robusta e inequívoca dessa condição. No caso dos autos, os documentos juntados indicam o casamento com o segurado até a data do óbito, inclusive com menção expressa na certidão de óbito, além de relatório técnico confirmando a ausência de provas contundentes sobre eventual separação de fato.
5. Recurso conhecido e desprovido.(TJES, Agravo de Instrumento nº 5001295-17.2025.8.08.0000, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, Primeira Câmara Cível, julgado em 12/06/2025)

Do mesmo modo, os demais Tribunais:

PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. COMPROVAÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL ENTRE A AUTORA E O SEGURADO FALECIDO. RELAÇÃO CONJUGAL SUPERIOR A 02 (DOIS) ANOS . INÍCIO DE PROVA MATERIAL SUFICIENTE AO RECONHECIMENTO DO DIREITO POSTULADO. PROVA TESTEMUNHAL CORROBORA À PRETENSÃO AUTORAL. 1. A pretensão autoral repousa na concessão do benefício de pensão por morte, em razão do falecimento do segurado instituidor, que aduz ter sido seu companheiro . Proferida sentença de parcial procedência no Juizado de origem, concedendo o benefício à filha menor do falecido, que litigou em litisconsórcio com a mãe. 2. Óbito do segurado instituidor ocorreu após a Lei nº 13.846/2019, quando a legislação previdenciária passou a exigir início de prova material para a comprovação de união estável, para efeito de concessão de pensão por morte, não considerando suficiente a apresentação de prova testemunhal . 3. Razoável início de prova material não se confunde com prova plena, ou seja, constitui indício que deve ser complementado pela prova testemunhal.
4. No caso em exame, o substrato probatório/início de prova material é satisfatório, considerando (i) a existência de filhos comuns; (ii) plano funerário do qual o falecido era beneficiário e parte autora titular da relação contratual . Lado outro, a prova testemunhal ratificou a convivência marital, superior a vinte e quatro meses, que perdurou até o passamento do de cujus.
5. Recurso provido. (TRF-3 - RecInoCiv: 50184009520224036301, Relator.: Juiz Federal FERNANDA SOUZA HUTZLER, Data de Julgamento: 22/06/2023, 14ª Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo, Data de Publicação: DJEN DATA: 03/07/2023)

PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. UNIÃO ESTÁVEL. COMPROVAÇÃO . DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. BENEFÍCIO CONCEDIDO. - Para a concessão do benefício da pensão por morte, faz-se necessário a presença de dois requisitos: qualidade de segurado e condição de dependência -
O reconhecimento da união estável prescinde da comprovação de dependência econômica, sendo presumida nos casos de dependente arrolado no inciso I do artigo 16 da Lei 8.213/91 - No caso em tela, as provas apresentadas pela autora são suficientes para demonstrar a existência da união estável até o momento do óbito
- No caso dos autos, considerando que foram recolhidas mais de 18 contribuições mensais, a união estável perdurou por mais de dois anos e a autora contava com 57 anos de idade na ocasião do falecimento, faz jus ao benefício de pensão por morte na modalidade vitalícia, nos termos do art . 77, § 2, inciso V, c, “6” - Apelação da autora a que se dá provimento para reformar a sentença e conceder a pensão por morte. (TRF-3 - ApCiv: 53046317620204039999, Relator.: Desembargador Federal SILVIA MARIA ROCHA, Data de Julgamento: 25/06/2024, 8ª Turma, Data de Publicação: DJEN DATA: 28/06/2024)

Assentados todos esses fatos, concluo que a autora tinha direito ao benefício de pensão por morte, havendo clara subsunção do caso ao artigo 5º da
Lei Complementar Estadual n. 282/2004:

Art. 5º São dependentes do segurado, para os efeitos desta Lei Complementar:

I - o cônjuge ou convivente,
na constância do casamento ou da união estável
, ficando vedada a inscrição simultânea;

(...)

§ 1º A dependência econômica de que tratam os incisos I e II deste artigo é presumida, enquanto que a dos demais incisos deverá ser comprovada, mediante Justificação Administrativa no IPAJM, na forma do regulamento.

Portanto, é certo que a sentença atacada deve manter-se incólume para fins de
conferir ao espólio da autora o direito à percepção de valores que seriam devidos a ela, desde a data do requerimento administrativo até a data de seu falecimento (05/12/2021 - ID. 14391586).

DISPOSITIVO

Ante
o exposto,

conheço do recurso de apelação interposto pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, mas

NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença de primeiro grau
.

Tendo em vista que não houve arbitramento de honorários advocatícios pelo juízo de primeiro grau, vez que se trata de valor ilíquido, deixo de aplicar o §11º do artigo 85, do Código de Processo Civil.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 01/08/2025 às 14:37:02, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
58473801082025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e lhe negar provimento.